Tribunal: TJPA
Processo: 0015073-55.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA. PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO IMPUTA A AUTORIA DELITIVA À ACUSADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL1. A inexistência de provas concretas e robustas que apontem o liame subjetivo dos agentes que perpetraram a grave ameaça/subtração do bem da vítima com a conduta da Apelante, conduz inexoravelmente a absolvição da acusada, seja pela literalidade do art. 386, V do CPP, seja pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015073-55.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 6° VARA CRIMINAL
APELANTE: LARA DE SOUSA SOUZA - Def. P ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA. PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO IMPUTA A AUTORIA DELITIVA À ACUSADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL
1
. A inexistência de provas concretas e robustas que apontem o liame subjetivo dos agentes que perpetraram a grave ameaça/subtração do bem da vítima com a conduta da Apelante, conduz inexoravelmente a absolvição da acusada, seja pela literalidade do art. 386, V do CPP, seja pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 9ª sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, encerrada no dia 22 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LARA DE SOUSA SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 6° Vara Criminal de Belém, que a condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Narra a inicial que, no dia 26 de junho de 2013, por volta das 23h00, a vítima Jefeti de Jesus Trindade encontrava-se trabalhando como mototaxista, em frente ao conjunto Panorama XXI, no Bairro do Mangueirão, quando a apelante se aproximou e solicitou uma corrida, para uma rua no referido conjunto. Prossegue aduzindo que a vítima, sem de nada desconfiar, fez a corrida. Ocorre que, a apelante levou a vítima ao encontro de seus outros dois comparsas e, ao chegar no local indicado pela recorrente, a vítima foi rendida por Silvio Cavalcante e um outro comparsa, que munidos de faca e arma de fogo, a ameaçaram e subtraíram sua motocicleta, empreendendo fuga logo após

Consta, ainda, que a vítima acionou a polícia militar, e um de seus colegas de trabalho os levou até o endereço da recorrente, onde esta foi localizada e presa, sendo que em sede policial confessou a participação no crime. Os comparsas da apelante não foram localizados, tal como a motocicleta.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e a apelante condenada nos termos ao norte delineados.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a absolvição, alegando para tanto, que inexistem provas de que a ré concorreu para o crime, nos moldes do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pede a fixação de regime menos gravoso para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento. O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO SILVA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO
.

Os autos me vieram, conclusos, em 17/10/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa sustenta que, não restou comprovado nos autos, que a apelante concorreu para o crime, e nesse sentido, pede sua absolvição com fulcro no art. 386, IV, do CPP. Passo a análise das provas:

Na fase Policial, a vítima aduziu, em suma, que estava trabalhando quando a vítima solicitou uma corrida, ¿
solicitando que o declarante entrasse em uma Rua próximo a uma arena, porém, ali já haviam dois indivíduos aguardando, um deles armado com uma faca de cabo branco, grande e outro com um revolver na cintura, os quais sob ameaça, roubaram o veículo do declarante
, tendo LARA DE SOUSA SOUZA, que naquele instante havia descido da motocicleta, fingindo não conhecer a dupla de assaltante, porém, quando os mesmos saíram no veículo do declarante, a mesma também subiu na motocicleta e foi junto com eles
; que o declarante então solicitou ajuda a Policiais da ROTAM e, após várias diligências, não conseguiram localizar os meliantes e a motocicleta, porém colegas de Profissão do declarante, conheceram LARA DE SOUSA SOUZA e viram quando essa apanhou o veículo do declarante (...)

Pois bem, seguem os depoimentos colhidos em juízo, sob crivo do contraditório:

A vítima
Jefeti de Jesus Trindade Silva,
afirmou, que:
¿QUE trabalha de mototaxi, que no dia dos fatos estava em frente do mangueirão, que era por volta de 23h00,
que a apelante chegou e lhe pediu uma corrida, que quando chegaram no destino apontado por ela, que a apelante ia lhe pagar, quando foram abordados por três assaltantes, sendo que dois estavam armados
, que mandaram o depoente se afastar,
e pegaram sua moto
,
que os assaltantes mandaram a apelante subir na moto sob ameaça
,
que a apelante não queria ir com eles
,
que a apelante pediu para que não assaltassem o depoente
(...)
que não conhece a apelante
,
que o depoente afirma que a apelante foi obrigada a subir no veículo com os assaltantes, que a apelante LARA foi ameaçada pelos assaltantes
(...) que sua moto foi recuperada dois dias depois do assalto, que a moto estava em perfeito estado, que não teve qualquer prejuízo com o assalto (...)
que tanto o depoente quanto a apelante foram ameaçados pelos assaltantes
(...) que a apelante indicou onde poderiam ser encontrados os assaltantes (...)

A recorrente
Lara de Sousa Souza
, em juízo, afirmou que:
¿que tem 18 anos de idade (...)
que não está envolvida no assalto
(...) que pediu uma corrida para perto de sua casa, que chegaram ao local,
que quando a depoente ia pagar a corrida foram abordados pelos assaltantes
, que roubaram a moto da vítima Jefeti (...)
que um dos assaltantes era seu primo
(...)
que apanhou muito na delegacia, que o delegado a mandou assinar vários papéis
(...)
que o primo da depoente a ameaçou e a mandou subir na moto
(...) que a deixaram no canto da rua (...) que chegou em casa, que logo depois a polícia fez o cerco e a prendeu (...)
que não prestou depoimento em delegacia, que apenas assinou
(...) que reafirma não ter qualquer participação no assalto¿.

Cediço que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, especialmente quando associada aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante delito, bem como quando o réu é surpreendido na posse dos bens subtraídos da vítima.

Pois bem,
in casu,
com base na palavra da vítima, temos que a acusada não perpetrou a grave ameaça nem efetuou a subtração dos bens da vítima e, nos termos da exordial acusatória, a coautoria da ré estaria consubstanciada no fato de ter levado a vítima ao encontro de seus dois comparsas, que estavam a sua espera na rua do Conjunto Panorama, oportunidade em que renderam a vítima e subtraíram a motocicleta, tendo a acusada e seus supostos comparsas, se evadido do local.

Após diligências, com a prisão da acusada, descobriu-se que um dos agentes que perpetraram a violência era seu primo, o que traz à baila a suposição de seu conluio com os meliantes. Contudo, o decreto condenatório exige a certeza da autoria delitiva, sem qualquer sobra de dúvidas, o que não vislumbro no presente caso concreto, especialmente diante do depoimento da vítima em Juízo.

Entendo que através deste último, não existem provas concretas e robustas nos autos que apontem o liame subjetivo dos agentes. Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, a vítima asseverou que a recorrente fora forçada a seguir com os assaltantes, uma vez que foi ameaçada. No mesmo sentido é o depoimento da apelante, que afirmou que um dos assaltantes era seu primo, que este lhe mandou subir na moto com os assaltantes, sob ameaça, e que não prestou depoimento em delegacia, tendo sido forçada a assinar os papéis.

Desta forma, acolho a pretensão defensiva, considerando que é a hipótese de incidência do princípio do
in dubio pro reo,
para absolver a recorrente, uma vez que, dos depoimentos colhidos em juízo, entendo não haver provas concreta acerca da ciência da Apelante quanto ao dolo dos meliantes em praticar o roubo majorado. Por essa razão, com fulcro no art. 386, inc. IV do CPP, absolvo a recorrente, das imputações que lhe são feitas na exordial acusatória.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e concedo-lhe provimento, para absolver a ré, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator